Tribunal: TJDFT
Processo: 0702667-72.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702667-72.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAELA PEREIRA DE SOUSA AGRAVADO: TEREZINHA XIMENES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por RAFAELA PEREIRA DE SOUSA em face de TEREZINHA XIMENES DE SOUZA ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que nos autos da ação de despejo n. 0721028-14.2024.8.07.0020, deferiu a concessão da liminar requerida para determinar a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da citação e intimação, independentemente da juntada do mandado aos autos. Confira-se a decisão agravada (ID 65868730): Trata-se de pedido de despejo fundado no disposto no art. 59, § 1o, inciso VII, da Lei 8.245/1991, o qual possibilita a concessão de liminar "initio litis" destinada à desocupação do imóvel com "o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato". Julgo, pois, ocorrentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, pelo que a DEFIRO, para determinar a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da citação e intimação, independentemente da juntada do mandado aos autos. Condiciono, entretanto, a execução da medida ao depósito de caução no valor equivalente a 3 (três) aluguéis mensais, conforme previsto no § 1o do mencionado art. 59 da Lei do Inquilinato que poderá ser prestada por meio de seguro garantia, no prazo de 5(cinco) dias. Findo este prazo sem manifestação, promova-se apenas a citação. Cite(m)-se e intime(m) a(s) parte (s) requerida(s) do teor da presente decisão, e para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se que a contestação deverá ser apresentada por advogado e em formato PDF. A Agravante alega em suas razões recursais que: 1) a decisão agravada que determinou a desocupação do imóvel é medida extrema e desproporcional, que antecipa os efeitos de uma sentença sem a devida análise aprofundada dos fatos. A execução imediata dessa decisão causará prejuízo irreparável ou de difícil reparação à Agravante, comprometendo seu direito fundamental à moradia e afetando gravemente sua estabilidade e segurança; 2) não pode ser penalizada com a perda da posse do imóvel, especialmente considerando que demonstrou boa-fé e disposição para cumprir suas obrigações contratuais, visto que, diante da expiração do seguro-fiança e da impossibilidade de renová-lo pela CREDPAGO, ofereceu prontamente uma nova garantia na forma de depósito em dinheiro (caução), nos termos do art. 37 da Lei do Inquilinato (Lei n. 8.245/91) e deve ser considerada suficiente para manter o equilíbrio contratual; 3) a Agravante, por sua vez, não demonstrou qualquer urgência que justificasse a medida liminar. Assim, há perigo de dano inverso, uma vez que a manutenção da decisão implicaria um grave impacto na sua vida, que corre o risco de ser privada de sua moradia, enquanto a Agravada não sofre qualquer prejuízo imediato ou irreparável; 4) não incorreu em descumprimento, mas sim demonstrou disposição para a continuidade da relação contratual; 5) a negativa da Agravada, sem disposição para ajuste ou flexibilização, caracteriza conduta contrária ao princípio da boa-fé objetiva conforme dispõe o art. 422 do Código Civil, que deve nortear toda relação obrigacional; 5) a recusa injustificada à nova garantia oferecida demonstra que a Agravada agiu de forma abusiva e sem embasamento jurídico, buscando, de forma indevida, forçar uma rescisão contratual e a consequente desocupação do imóvel, sem que tenha ocorrido descumprimento por sua parte. Ao final, pede: 1- Diante de tudo que foi exposto, requer a Vossa Excelência o conhecimento do recurso, bem como, liminarmente, a concessão da tutela recursal de urgência, conforme autoriza o art. 1.019, I, do CPC, a fim de suspender a ordem de despejo concedida pela Liminar; 2- Requer, ao final, o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e reconhecer a legalidade e adequação da garantia locatícia oferecida na forma de caução em dinheiro. 3- o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e reconhecer a ausência de descumprimento contratual por parte da Agravante; 4- o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e reconhecer a improcedência do pedido de desocupação imediata; 5- Subsidiariamente, caso não seja possível reformar a decisão liminar integralmente, que seja determinado, o acolhimento de outra modalidade de garantia que respeite o equilíbrio contratual, de forma a preservar os direitos da Agravante sem impor sanções desproporcionais. 6- A condenação da Agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, conforme o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E ADMISSIBILIDADE E DO CABIMENTO O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. As custas recursais foram recolhidas em dobro (IDs 65993159 a 65993162). Recebo o recurso DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Na hipótese, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória. O despejo deduzido pela Agravada se funda na prática de infração contratual pela Agravante, uma vez que, conquanto notificada para apresentar nova garantia apta a manter a segurança inaugural do negócio jurídico em tela, não o fez. Observa-se nos autos que a próprio Agravante afirma que o seguro-fiança expirou em 12/04/2024, e por razões alheias à sua vontade, ela não conseguiu renová-lo, pois a CREDPAGO não aceita a renovação de seguros para contratos com menos de um ano restante de vigência. Em que pese a Agravante sustentar que buscou oferecer uma nova garantia locatícia na forma de depósito em dinheiro (caução), conforme previsto no art. 37 da Lei do Inquilinato (Lei n. 8.245/91), a qual foi recusada pela Agravada sem justificativa razoável, não trouxe aos autos qualquer documento que corrobore a sua afirmação de recusa injustificável da Agravada. A Agravante alega que foi expedido mandado de desocupação sem que ela tenha sido validamente notificada. Todavia nos termos do art. 59, § 1o e inc. VII da Lei n. 8.245/91, desde que previamente prestada caução pela parte autora correspondente a três meses de aluguel, conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária, quando o despejo estiver fundado no término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato. Assim sendo, nessa análise preliminar, típica desse momento processual, observa-se que a Agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito por meio dos elementos já contidos nos autos. Assim, tenho que, nessa fase de cognição sumária, não restou demonstrada a hipótese para a concessão da liminar requerida. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela liminar requerida. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2024 13:31:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador